Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-58.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória cumulada com indenização – Golpe do leilão - Utilização de site falso, com pagamento em favor de terceiro - Ausente demonstração de falha na prestação dos serviços pela Instituição Financeira
- Culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Sentença mantida.

Apelação não provida.